Tribunal: STF
Processo: RE 280140
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Embargos
declaratórios examinados como agravo regimental. 3. Salário educação.
Natureza jurídica tributária, nos termos da Constituição de 1988.
Disciplina anterior mantida. 4. Fixação válida da alíquota, por meio de
ato do Poder Executivo, em face da Emenda Constitucional n.º 1/1969,
com base
no § 2º do art. 1º do Decreto-lei n.º 1.422/1975, em que se observa
técnica de delegação legislativa adotada diante da variação do custo do
ensino fundamental. 5. Art. 212, § 5º, da Constituição de 1988.
Recepção da contribuição, na forma em que se encontrava
disciplinada. 6. Constitucionalidade do art. 15, § 1º, I e II, e § 3º
da Lei n.º 9.424/96. Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 3.
Decisão com força vinculante, eficácia erga omnes e efeito ex tunc. 7.
Natureza jurídica de contribuição social. Inaplicabilidade dos arts.
146, III, a, e 154, I, da Constituição Federal. 8. Agravo
regimental a que se nega provimento.